Tribunal: TJMT
Processo: 1015133-59.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015133-59.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELAINE FERNANDES PRADO - CPF: 027.980.861-59 (RECORRENTE), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 4 (QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O contexto fático-probatório evidencia o atraso/cancelamento do transporte aéreo em período superior a quatro horas e sem o respectivo auxílio, nos termos da legislação setorial, circunstâncias com potencial para ensejar a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pela parte consumidora.

2.

A alegação de caso fortuito ou força maior não é motivo para o fornecedor deixar de prestar o suporte que lhe cabia.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos da petição inicial.

A parte recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para condenar a empresa ré em danos morais, no valor sugerido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por falha na prestação do serviço de transporte aéreo que ensejou o atraso injustificado de voo, impossibilitando-a de comparecer à consulta médica, e sem qualquer assistência durante o período que permaneceu no aeroporto.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1015133-59.2023.8.11.0040

Polo Ativo

ELAINE FERNANDES PRADO

Polo Passivo

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Trata-se de ação na qual a parte autora pretende obter indenização por danos morais, vivenciados em virtude do atraso na decolagem de seu voo, operado pela GOL, entre as cidades de SINOP x SÃO PAULO, implicando em prejuízos de ordem moral.

É a síntese do necessário. Passo a análise.

A controvérsia do caso sub judice está em saber se há ou não os pressupostos que dão ensejo ao dano moral alegado pelo autor em razão de atraso de voo de, aproximadamente, 05 horas.

Da análise da exordial, entendo que o pedido de indenização por danos morais dever ser rejeitado, porque os fatos versados, não causaram ao autor abalo psíquico autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não ferindo qualquer direito de personalidade do requerente.

Ressalto que é pressuposto do dever de indenizar a ocorrência do dano à honra em sentido amplo, o que não ocorreu no caso em tela, configurando-se o fato, ao que tudo indica, em um transtorno do cotidiano, cuja repercussão ao dito ‘homem médio’ não transcende à contrariedade, não podendo ser acolhido como ofensa a direito subjetivo legalmente tutelado.

Assim, os requisitos exigidos para a configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar moralmente não encontram ressonância nos autos.

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.

[...]”

Os lindes do recurso consistem em analisar se ingressa no campo do dano moral a falha na prestação do serviço de transporte aéreo decorrente do atraso de voo em tempo superior a quatro horas para chegada ao destino final e sem o devido auxílio.

A empresa ré, ora recorrida, reconhece a existência do atraso e o justifica em razão de condições meteorológicas.

No entanto, embora a questão motivadora do cancelamento possa ser imprevisível, segundo a assertiva da companhia aérea, a narrativa da parte autora/recorrente tem como guia a ausência de assistência e a tentativa de amainar os prejuízos.

A respeito, a Resolução 400/ANAC:

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

§ 1o O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta.

§ 2o No caso de Passageiro com Necessidade de Assistência Especial - PNAE e de seus acompanhantes, nos termos da Resolução no 280, de 2013, a assistência prevista no inciso III do caput deste artigo deverá ser fornecida independentemente da exigência de pernoite, salvo se puder ser substituída por acomodação em local que atenda suas necessidades e com concordância do passageiro ou acompanhante.

§ 3o O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.

Consoante o ônus da impugnação especificada, incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, CPC); por isso, a situação desloca o dever de indenizar.

Assim, a falha na prestação do serviço está devidamente delineada pela falta de assistência ao consumidor, até mesmo porque a ocorrência de caso fortuito ou força maior não exime o fornecedor em prestar o serviço de forma eficiente e adequada, ainda que para reduzir os prejuízos suportados por evento alheio a sua vontade.

A análise do contexto e o tempo transcorrido superior a quatro horas (fato incontroverso) ostentam verossimilhança das alegações iniciais no sentido da ineficiência em prestar o suporte necessário para amainar o prejuízo.

Portanto, inequívoca a obrigação de indenizar pelos elementos da responsabilidade civil: a) fato; b) dano; c) nexo causal.

A questão tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade, vez que desborda as raias do tolerável, decorrente do descumprimento das obrigações contratuais e causa um sentimento de desamparo, quadro esse com potencial para enveredar na seara dos danos morais. O prejuízo da parte consumidora decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participantes da relação consumerista.

A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Nessa intelecção, julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e desta 2a Turma Recursal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO – APLICAÇÃO DO CDC – ALEGADA CONDIÇÕES CLIMÁTICAS – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO MAJORADO – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade das empresas de transporte aéreo por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que incide no caso dos autos, independe da existência da culpa e abrange o dever de prestar informações suficientes e adequadas sobre a fruição e riscos.

Embora o atraso do voo possa ter se dado em razão de condições climáticas desfavoráveis, comete ato ilícito a empresa aérea que, passado mais de horas da data prevista para embarque, não comunica sobre o fato ao consumidor e nem presta a devida assistência.

Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor).

A indenização por dano moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser mantido.

Por se tratar de relação contratual, os juros de mora, no caso de danos morais, incide a partir da citação.

(TJ-MT, N.U 1060010-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)

RECURSO INOMINADO - TRANSPORTE AÉREO - OCORRÊNCIA DE ACIDENTE NA PISTA - FECHAMENTO DO AEROPORTO PARA POUSOS E DECOLAGENS - CANCELAMENTO DE VOO - FORÇA MAIOR - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cancelamento do voo em razão de acidente na pista.

2. Em decorrência de fato fortuito que impediu a decolagem do voo contratado pela autora, não é devido dano moral. Porém, em razão da ausência de assistência, deve ser ressarcido o valor gasto com hospedagem, alimentação, transporte e pela compra de outra passagem aérea.

3. Em caso de atraso ou cancelamento ou interrupção de voo, a empresa aérea é obrigada a prestar assistência material, nos moldes do artigo 14 da Resolução no 141/2010 da ANAC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

5. Sentença parcialmente reformada para reduzir o quantum indenizatório a titulo de danos morais.

(TR-MT, N.U 1063426-17.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Mesmo sentido sob minha relatoria: N.U 1003298-52.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, fixo o valor a título de dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo adequado e razoável em cotejo com a extensão do dano, sem importar em excesso ou enriquecimento indevido da parte.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença recorrida e condenar a empresa ré ao pagamento de reparação por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês a partir da citação, por consequência, extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios em virtude do resultado (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024